Tribunal: TJMT
Processo: 1003012-17.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003012-17.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Efeitos, Liminar, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), HELIO MUNIZ ALVES - CPF: 260.355.371-20 (AGRAVANTE), MARCIA RAMOS - CPF: 035.149.171-67 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE GERALDA NOLETO MEIRA registrado(a) civilmente como GERALDA NOLETO MEIRA - CPF: 468.776.901-25 (AGRAVADO), RAFAEL SOLDERA DALLEK - CPF: 022.515.681-40 (ADVOGADO), DANIEL FERNANDO NOLETO ROCHA - CPF: 689.451.161-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR NOLETO ROCHA - CPF: 380.868.321-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ELLEN VIRGINIA NOLETO ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 352.274.001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO HENRIQUE NOLETO ROCHA - CPF: 798.076.741-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDBERG RIBEIRO NUNES ROCHA FILHO - CPF: 544.770.691-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003012-17.2026.811.0000

AGRAVANTES:
HÉLIO MUNIZ ALVES e MÁRCIA RAMOS

AGRAVADOS:
GERALDA NOLETO MEIRA, ELLEN VIRGÍNIA NOLETO ROCHA DE OLIVEIRA, LINDBERG RIBEIRO NUNES ROCHA FILHO, SÉRGIO HENRIQUE NOLETO ROCHA, DANIEL FERNANDO NOLETO ROCHA, PAULO CÉSAR NOLETO ROCHA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. ARRENDAMENTO RURAL. DISCUSSÃO SOBRE VALORAÇÃO DE BENFEITORIAS E ALEGADO FUNDO DE COMÉRCIO FORMADO EM EMPREENDIMENTO TURÍSTICO. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA COMPLEMENTAR CONTÁBIL/ECONÔMICA E DE OITIVA DO PERITO. LAUDO PERICIAL DE ENGENHARIA REALIZADO COM VISTORIA IN LOCO E ESCLARECIMENTOS PRESTADOS PELO EXPERT. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU INCONSISTÊNCIA METODOLÓGICA RELEVANTE. SUFICIÊNCIA DA PROVA TÉCNICA PRODUZIDA. PODER INSTRUTÓRIO DO MAGISTRADO. ART. 370 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, proferida nos autos de ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança decorrente de contrato de arrendamento rural, que indeferiu pedido de produção de prova pericial complementar de natureza contábil/econômica para avaliação de alegado fundo de comércio formado em empreendimento turístico instalado no imóvel (“Balneário Águas Quentes”), bem como a oitiva do perito judicial, declarando encerrada a instrução probatória. Os agravantes sustentam cerceamento de defesa, apontando supostas inconsistências no laudo pericial que avaliou as benfeitorias existentes no imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento de perícia complementar e de oitiva do perito judicial, após a produção de laudo técnico acompanhado de esclarecimentos do expert, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova pericial produzida foi elaborada por empresa especializada, nomeada pelo juízo, mediante vistoria técnica no imóvel, levantamento fotográfico e análise das estruturas existentes, observando-se critérios técnicos adequados à avaliação de benfeitorias.

O perito apresentou esclarecimentos complementares em resposta às impugnações das partes, detalhando a metodologia empregada e justificando os critérios adotados para a valoração das estruturas, com base no método do custo de reprodução com depreciação conforme o estado de conservação.

A alegação de omissão na avaliação de tanques de piscicultura não procede, pois tais estruturas foram expressamente identificadas no levantamento técnico e no registro fotográfico constante do laudo pericial.

A utilização da Tabela de Composições de Preços para Orçamentos – PINI como parâmetro técnico para estimativa de custos de determinadas estruturas em madeira não compromete a confiabilidade do laudo, uma vez que foi empregada apenas como referência de composição de custos, associada à análise das características específicas das construções.

Nos termos do art. 370 do CPC, compete ao magistrado dirigir a instrução processual e indeferir diligências probatórias desnecessárias quando o conjunto probatório existente se mostra suficiente para o julgamento da controvérsia.

Estando adequadamente esclarecidas as questões técnicas suscitadas pelas partes, a determinação de nova perícia ou de prova complementar configuraria medida meramente dilatória, sem utilidade para a solução da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O indeferimento de prova pericial complementar não caracteriza cerceamento de defesa quando o laudo técnico produzido, aliado aos esclarecimentos prestados pelo perito judicial, mostra-se suficiente para o esclarecimento das questões controvertidas.

O magistrado pode indeferir diligências probatórias consideradas desnecessárias quando o conjunto probatório constante dos autos já se revela apto à formação de seu convencimento, nos termos do art. 370 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes citados.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003012-17.2026.811.0000

AGRAVANTES:
HÉLIO MUNIZ ALVES e MÁRCIA RAMOS

AGRAVADOS:
GERALDA NOLETO MEIRA, ELLEN VIRGÍNIA NOLETO ROCHA DE OLIVEIRA, LINDBERG RIBEIRO NUNES ROCHA FILHO, SÉRGIO HENRIQUE NOLETO ROCHA, DANIEL FERNANDO NOLETO ROCHA, PAULO CÉSAR NOLETO ROCHA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
HÉLIO MUNIZ ALVES
e
MÁRCIA RAMOS
em face da r. decisão interlocutória proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT
que, nos autos
Ação de Despejo c/c Cobrança da Ação nº 0000588-65.2012.8.11.0014.

Conforme narrado na petição recursal, a ação originária foi proposta em 2012 e tem por objeto relação de arrendamento rural envolvendo área posteriormente transformada pelos agravantes em empreendimento turístico denominado “Balneário Águas Quentes”, sendo que o litígio passou a concentrar-se, ao longo da tramitação processual, na quantificação das benfeitorias realizadas no imóvel e na apuração do fundo de comércio formado pelos ocupantes.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento, pelo juízo de primeiro grau, da realização de perícia contábil/econômica destinada à avaliação do fundo de comércio, bem como da oitiva do perito judicial em audiência.

Afirmam que foi realizada perícia de engenharia, a qual avaliou as benfeitorias em aproximadamente R$ 686.717,05, contudo o laudo conteria graves inconsistências metodológicas, dentre elas a utilização de parâmetros técnicos inadequados, como tabelas destinadas a “abrigos provisórios”, além da omissão de estruturas existentes, como tanques de piscicultura.

Argumentam que o juízo
a quo
, ao indeferir a produção de prova pericial complementar e declarar encerrada a instrução probatória, fundamentou sua decisão na ausência de livros contábeis formais, entendendo inexistir base documental suficiente para apuração do fundo de comércio.

Defendem que a prova pericial é indispensável para a adequada apuração do valor das benfeitorias e do ponto comercial, sendo possível a utilização de métodos indiretos de avaliação técnica.

Sustentam, ainda, a presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo, diante do risco de que o processo siga para sentença e eventual despejo com base em valores indenizatórios subestimados, o que inviabilizaria posteriormente a avaliação do fundo de comércio.

Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo para suspender o andamento do processo de origem e impedir a prolação de sentença e, no mérito, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão que encerrou a instrução probatória, a fim de determinar a realização de perícia complementar para avaliação do fundo de comércio, a oitiva do perito judicial e a retificação do laudo pericial de engenharia.

Não houve recolhimento do preparo recursal, uma vez que a parte recorrente faz
jus
a benesses da assistência judiciária, conforme certidão de id. 342673379.

A tutela de urgência recursal foi indeferida, conforme decisão id. 342838354.

Apesar de intimado a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
HÉLIO MUNIZ ALVES
e
MÁRCIA RAMOS
contra decisão proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT
, nos autos da
Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança n.º 0000588-65.2012.8.11.0014
, que indeferiu o pedido de produção de prova pericial complementar contábil/econômica e de oitiva do perito judicial, declarando encerrada a fase de instrução probatória.

Insurgem-se os agravantes sustentando, em síntese, que o laudo pericial apresentaria inconsistências técnicas, especialmente quanto à avaliação das benfeitorias realizadas no imóvel, notadamente pela suposta omissão de tanques de piscicultura e pela utilização de parâmetros inadequados da Tabela PINI para valoração de construções em madeira, razão pela qual defendem a necessidade de complementação da prova técnica.

Todavia, após detida análise dos autos, não vislumbro elementos aptos a infirmar a conclusão adotada pelo juízo de origem, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida.

Com efeito, verifica-se que foi produzida prova pericial de natureza técnica agronômica, cujo objetivo consistiu em apurar e valorar as benfeitorias existentes no imóvel objeto da lide.

O laudo foi elaborado por empresa especializada em perícias e avaliações técnicas, devidamente nomeada pelo juízo, que realizou vistoria
in loco
, levantamento fotográfico e análise técnica das estruturas existentes, com base em normas técnicas aplicáveis às avaliações dessa natureza.

Posteriormente, diante das impugnações formuladas pelas partes, o
expert
apresentou esclarecimentos complementares, respondendo de forma objetiva aos quesitos suplementares e às divergências levantadas, oportunidade em que detalhou a metodologia empregada e justificou os critérios utilizados para a valoração das benfeitorias, em conformidade com as normas técnicas de avaliação e com a metodologia do custo de reprodução seguida de depreciação conforme o estado de conservação das estruturas.

Dessa forma, diversamente do que sustentam os agravantes, não se verifica omissão ou insuficiência técnica no trabalho pericial, uma vez que as questões controvertidas foram devidamente analisadas e esclarecidas pelo perito judicial.

No tocante à alegação de que teria havido omissão na avaliação dos tanques de piscicultura, melhor sorte não assiste aos agravantes. Isso porque o
expert
consignou expressamente no laudo técnico a existência de estruturas relacionadas à piscicultura, identificando-as no levantamento técnico e no registro fotográfico do imóvel, o que evidencia que tal benfeitoria foi considerada na análise pericial.

Assim, não procede a alegação de que tais estruturas teriam sido ignoradas ou desconsideradas no estudo técnico realizado.

De igual modo, quanto à insurgência relativa à utilização da Tabela de Composições de Preços para Orçamentos – PINI, observa-se que o perito esclareceu que a referência ao item “abrigo de madeira” foi empregada como parâmetro técnico de composição de custos para determinadas estruturas em madeira existentes no imóvel.

Nesse ponto, cumpre salientar que, conforme esclarecido nos próprios quesitos respondidos pelo
expert
, o único item registrado na referida tabela com a denominação “abrigo de madeira” refere-se, de fato, a estruturas provisórias, circunstância que foi devidamente esclarecida pelo perito ao justificar a adoção desse parâmetro como referência técnica de composição de custos.

Tal circunstância, contudo, não revela erro metodológico capaz de comprometer a confiabilidade do laudo, especialmente porque a avaliação pericial não se limitou à simples transposição de valores da tabela referida, tendo sido considerados diversos fatores técnicos, como materiais empregados, estado de conservação, dimensões e características das construções.

Cumpre lembrar que, nos termos do art. 370 do CPC, compete ao magistrado avaliar a necessidade das provas requeridas, podendo indeferir diligências consideradas desnecessárias quando o conjunto probatório já se mostrar suficiente para o julgamento da controvérsia.

No caso concreto, o juízo de origem consignou expressamente que o laudo pericial e os esclarecimentos apresentados pelo
expert
foram suficientes para elucidar as questões técnicas suscitadas pelas partes, motivo pelo qual declarou encerrada a instrução probatória.

Diante desse cenário, não se evidencia qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa, tampouco situação que justifique a realização de nova perícia ou de prova técnica complementar.

Ao revés, a determinação de realização de nova perícia ou de diligências adicionais, quando já há prova técnica suficiente nos autos, apenas contribuiria para a indevida dilação do processo.

Assim, inexistindo qualquer vício relevante no trabalho pericial produzido, e estando devidamente esclarecidas as questões técnicas suscitadas pelas partes, se mostra correta a decisão que indeferiu a produção de prova complementar e declarou encerrada a instrução probatória.

Ao arremate, verifica-se que a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada e em consonância com o conjunto probatório constante dos autos, não havendo motivo jurídico apto a justificar sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026